Tribunal: TJBA
Processo: 8008273-53.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008273-53.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (2) Advogado(s): DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES APELADO: KATIUCIA NEVES DE ARAUJO PRATES Advogado(s):PEDRO CARDOSO SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE GOLPE DO BOLETO FALSO. FRAUDE PRATICADA FORA DO SISTEMA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituições financeiras e plataforma de pagamento digital contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de golpe do boleto falso. O pagamento foi realizado pela parte autora em favor de fraudador, por meio de boleto supostamente vinculado às instituições financeiras e à plataforma digital. A sentença entendeu haver responsabilidade civil das rés, com fundamento na teoria do risco do empreendimento e na responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras e a plataforma de pagamento digital respondem objetivamente por fraude praticada por terceiro por meio de boleto bancário falso; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano sofrido pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige defeito na prestação do serviço, o que não se configura quando a fraude é cometida por terceiro fora do ambiente digital das instituições financeiras e da plataforma de pagamento. A inexistência de comprovação de que o boleto foi gerado por meio dos sistemas das rés, bem como a ausência de vínculo entre o fraudador e os canais oficiais das instituições, caracteriza fortuito externo, excludente do dever de indenizar. O simples fato de o pagamento ter ocorrido via boleto não gera presunção de falha na prestação de serviço, sendo ônus do autor comprovar o defeito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. A plataforma digital de pagamentos, quando atua apenas como destinatária da ordem de pagamento e não participa da emissão do boleto nem mantém contato com o consumidor, não responde por fraudes externas à sua atuação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos providos. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras e plataformas digitais exige a comprovação de defeito na prestação do serviço, não se configurando quando a fraude ocorre fora de seus ambientes digitais. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano causado por terceiro afasta o dever de indenizar. O golpe do boleto falso configura fortuito externo, quando não há indícios de falha nos sistemas operacionais ou canais oficiais das instituições envolvidas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008273-53.2022.8.05.0256, em que figuram como Apelantes AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e PAGSEGURO INTERNET S/A, e como Apelada KATIUCIA NEVES DE ARAÚJO PRATES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, reformando-se integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto da Relatora.